Tribunal: TJMT
Processo: 1008912-25.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008912-25.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO - CPF: 035.019.271-50 (APELANTE), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 723.955.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARCELO DE AMORIM - CPF: 022.058.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse de 9 (nove) munições de calibres 9mm e .380, desacompanhadas de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, em pequena quantidade, justifica a aplicação do princípio da insignificância;
(ii)
estabelecer se a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência foram fundamentados de forma idônea;
(iii)
verificar se o regime inicial semiaberto deve ser mantido; e
(iv)
analisar o atendimento ao prequestionamento formulado pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta do apelante, embora envolva quantidade reduzida de munições e ausência de arma de fogo, revela-se materialmente típica, pois praticada durante o cumprimento de pena por crimes graves (roubo e homicídio), o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade exigido para a aplicação do princípio da insignificância.

4.

A existência de maus antecedentes e a condição de multirreincidência do agente encontram respaldo na folha de antecedentes criminais e em dados extraídos do SEEU, documentos idôneos para fundamentar o agravamento da pena e reconhecidos como válidos pela jurisprudência do STJ e do TJMT.

5.

A fixação do regime semiaberto, mesmo diante de pena inferior a quatro anos, mostra-se adequada diante da reincidência e dos maus antecedentes, não configurando ilegalidade nem ofensa ao princípio da individualização da pena.

6.

O julgamento enfrentou todas as teses defensivas relevantes, com motivação suficiente, o que satisfaz os requisitos do prequestionamento, dispensando a análise individualizada de cada dispositivo legal indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância quando verificada a reiteração delitiva e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. 2. A folha de antecedentes criminais e os dados constantes de sistemas eletrônicos oficiais são suficientes para embasar a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência. 3. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. 4. Considera-se atendido o prequestionamento quando a decisão fundamenta adequadamente as razões do julgado, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; CP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 964.762/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 759.289/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024, DJe 05.03.2024; STJ, HC n. 865.828/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
1008912-25.2021.8.11.0042
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 304858396, o apelante pleiteia a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, mediante incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a ínfima quantidade de munição estava desacompanhada de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, alegando ausência de fundamentação idônea para valoração negativa dos antecedentes criminais; o
decote da agravante da reincidência
, sob o argumento de que o relatório da situação processual executória não fazia parte dos autos até a prolação da sentença; bem como o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
. Em arremate, realiza o prequestionamento de dispositivos legais, visando a interposição da recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 304858405
,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 308423382, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente
GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, ressaindo o fato ilícito narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos,
in verbis
:

“Consta dos presentes autos que, no dia
05/02/2021
, por volta das 14h20min, na residência do ora denunciado, sito em Rua Porto Alegre, quadra 07, quitinete 05, bairro Doutor Fábio II, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, o denunciado Geilson Alves da Cruz Monteiro, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
mantinha sob sua guarda 08 (oito) munições de calibre 9mm e uma munição de calibre .380
, todas intactas, sem autorização e em desacordo com o regramento legal.”

(...) Ressai dos autos que, no dia e horário informados,
uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas pelo local, deparou-se com um grupo de rapazes em frente a uma quitinete e efetuaram a abordagem
.

O
corre que os policiais notaram que o ora denunciado saiu e retornou para dentro de sua quitinete rapidamente, circunstância que gerou suspeita nos milicianos. Ao se aproximarem, os militares visualizaram, em cima da mesa, 03 (três) munições de calibre 9MM em cima de uma mesa.

Ainda, em seguida,
os policiais localizaram outras 05 (cinco) munições de mesmo calibre
, além de uma munição de calibre 380, todas intactas, que estavam escondidas dentro de uma garrafa térmica”
(
sic
– Denúncia, ID 304857936).

Após a regular instrução criminal, a autoridade judiciária, acolheu a pretensão ministerial e, se valendo do instituto da
emendatio libelli
,
condenou
o recorrente nas sanções do
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, contexto no qual a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1. DA
PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

A
materialidade
e a
autoria
do crime restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (ID 304857907), do boletim de ocorrência (ID 304857926 - Pág. 3), do termo de exibição e apreensão (ID 304857908), do laudo de perícia (ID 304857928 - Pág. 2), bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares
Aristóteles de Alcântara Ferreira
e
Thiago Barcelo de Amorim
, os quais confirmam que o recorrente guardava, no interior da residência, munições de uso permitido.

A irresignação defensiva atrela-se exclusivamente ao possível reconhecimento da
atipicidade material
da conduta ilícita, por meio da incidência do princípio da insignificância, por se tratar de apreensão de apenas oito munições, desacompanhadas da respectiva arma de fogo.

O pedido
não merece
prosperar.

No tocante à temática, não se olvida que as Cortes Superiores permitem a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de apreensão de quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada do equipamento de disparo, pois, nessa hipótese, ausente perigo à incolumidade pública (
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1836712/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Ocorre que cumulativamente a tal contexto faz-se impositivo analisar os requisitos exigidos para o reconhecimento da bagatela, consistentes na
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
ausência de periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provada.

No caso concreto,
verifica-se não estar presente o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente
, em razão da contumácia delitiva e da ineficácia das reprimendas anteriormente impostas, uma vez que o delito em análise foi praticado durante o cumprimento de penas decorrentes de crimes anteriores de roubo e homicídio, ambos caracterizados pelo uso de violência ou grave ameaça à pessoa.

Com efeito, depreende-se da Folha de Antecedentes Criminais, constante no ID 304857930, que o recorrente possui ações penais e processo de execução de pena em seu desfavor, circunstância confirmada em juízo, ocasião em que reconheceu já ter cometido, ao menos, dois crimes dolosos contra a vida.

Outrossim, conforme consulta ao SEEU, constata-se que
o delito ora examinado foi praticado durante o cumprimento de reprimenda anteriormente imposta
, evidenciando a reiteração delitiva, a propensão ao cometimento de ilícitos e o elevado grau de indisciplina, demonstrado pelo descumprimento das obrigações fixadas por decisão judicial.

Nesse viés, a despeito de se tratar da apreensão de oito munições, as particularidades destacadas obstam a aplicação do princípio da insignificância, nos termos na jurisprudência consolidada do c. STJ,
in verbis
:

“(...) 3. Hipótese em que o agravante,
com antecedentes criminais desfavoráveis, possuía
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
oito munições. 4. A simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, mesmo desacompanhada de arma de fogo eficaz, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta
.”
(AgRg no HC n. 964.762/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de
16/6/2025
.)

“(...) 3. "Na hipótese, embora desacompanhadas de arma de fogo capaz de dispará-las, as
circunstâncias do caso não autorizam a incidência do princípio da insignificância, porquanto o fato de o Paciente ostentar duas condenações definitivas pretéritas
, sendo que uma delas é pela prática da mesma infração,
não permite o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois revelada sua contumácia delitiva e, assim, a periculosidade social da ação."
(AgRg no HC n. 842.130/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023). 4. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
- AgRg no AREsp n. 2.331.276/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de
19/4/2024.)
– Destaquei.

“(...) 2. No caso, a Corte local entendeu que restou configurada a lesividade da conduta do Agravante, tendo em vista que as nove munições encontradas em sua residência
foram apreendidas em contexto fático que envolve a prática de outro delito, o que afasta a pleiteada aplicação do princípio da insignificância
. Ademais, extrai-se da sentença condenatória que o
Agravante é reincidente e ostenta maus antecedentes
,
tendo sido condenado pela prática de dois crimes de roubo qualificado
,
o que corrobora a ausência do reduzido grau de reprovabilidade da conduta”.
(AgRg no HC n. 759.289/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, a conduta ora apurada revela-se formal e materialmente típica, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal deduzida pela defesa com o fito de obter a absolvição por atipicidade da conduta.

2. DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA:

Nestes pontos, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos antecedentes do apelante, ao argumento de que não teria sido demonstrado o motivo pelo qual a condenação anterior, datada de 2018, serviria como fundamento de prevenção e repressão no caso concreto. Aduz, ainda, que o reconhecimento da reincidência se revela indevido, sob a alegação de que o relatório da situação processual executória do apelante não integrava os autos à época da prolação da sentença, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, os
antecedentes criminais e a reincidência
do agente podem ser aferidos a partir das informações constantes na
Folha de Antecedentes Criminais, sem prejuízo da complementação dos dados
por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, medida que visa prestigiar a celeridade processual e assegurar a aplicação de pena justa e proporcional à atual condição pessoal do réu.

Nesse viés, a Súmula n.º 636 do STJ dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Em idêntico sentido, o Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No caso concreto, quanto à primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado
a quo
desabonou
os antecedentes criminais do agente
, com fundamento na condenação proferida nos autos da Ação Penal n.º 0000840-23.2008.8.11.0042.

Não obstante o extenso lapso temporal decorrido desde a prática do delito pretérito, evidencia-se, a partir das informações constantes no SEEU, que, à época do cometimento do crime ora em análise,
a reprimenda anterior ainda não havia sido integralmente cumprida
. Tal circunstância
mitiga a aplicação do direito ao esquecimento e autoriza sua consideração para o recrudescimento da pena
. Ainda que assim não fosse, a condenação anterior refere-se ao crime de roubo circunstanciado, delito que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sendo essa particularidade igualmente relevante para justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

No que tange à
agravante da reincidência
, é certo que a atuação do julgador não
violou os princípios do contraditório e da ampla defesa
, uma vez que a Folha de Antecedentes Criminais foi devidamente juntada aos autos antes da prolação da sentença condenatória, garantindo às partes amplo conhecimento da vida pregressa do recorrente. Outrossim, conforme já delineado,
não há qualquer irregularidade na complementação das informações ali constantes, o que legitima o reconhecimento da multirreincidência do agente.

Desta feita,
mantêm-se
incólumes os termos da r. sentença condenatória.

3. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Em arremate, a defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto, considerando o possível afastamento da reincidência, a predominância de circunstâncias judiciais favoráveis e o fato de a pena privativa de liberdade não ultrapassar quatro anos de reclusão.

Sem razão
, contudo.

Conforme consignado no capítulo anterior, o reconhecimento dos maus antecedentes e da multirreincidência do recorrente mostram-se válidos, configurando circunstâncias aptas a ensejar o recrudescimento da forma de cumprimento da pena, inclusive para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Nesse viés, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda imposta já se revela
excessivamente benéfica
ao recorrente, razão pela qual não há medida a ser adotada por esta instância revisora.

Ilustrativamente:

“(...) 4. No caso,
apesar de fixada pena inferior a 4 anos, não configura constrangimento ilegal o estabelecimento de regime fechado para o início do cumprimento da pena, diante dos antecedentes e da multirreincidência
(3 condenações definitivas por furto e 2 por roubo). 5. A jurisprudência do STJ permite o estabelecimento de regime mais severo em razão da presença de circunstância judicial desfavorável e reincidência, não configurando constrangimento ilegal quando o regime fechado está devidamente fundamentado nesses fatores”.
(
STJ
, HC n. 865.828/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Com efeito, não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, devendo ser mantido o semiaberto fixado na sentença.

4. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço d
a apelação criminal interposta por
GEILTON ALVES DA CRUZ MONTEIRO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
permanecendo inalterada a sentença proferida pelo
d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º
1008912-25.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025